Tribunal: STF
Processo: ARE 1258360
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Agravo regimental em embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Lei 1.790/2006, do Município de Itapevi. Imposição de obrigações à concessionária de energia elétrica. 4. Invasão da competência da União para legislar sobre serviços de energia elétrica. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.